Tribunal: STF
Processo: HC 267881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A, DO CPP. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual negou provimento recurso de apelação interposto pela defesa, Autos nº 7000538-33.2023.7.01.0001/RJ (e-doc. 3, p. 31-43).  

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, ante a prática do crime do art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar (uso de documento falso), sendo concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos (e-doc. 2, p. 25-36).

3. A Defensoria Pública da União requereu a propositura do ANPP, sendo recusada pelo Ministério Público Militar, por entender que o momento processual para sua apreciação havia transcorrido. Interposta a apelação, a defesa postulou a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para fins de verificar a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, pedido que foi indeferido pelo STM, resultando o ato apontado como coator (e-doc. 3, p. 31-43).   

4. No presente writ, a Defensoria Pública da União sustenta que a recusa no oferecimento do ANPP pelo Ministério Público Militar se amparou em argumento abstrato de preclusão temporal. Afirma que o indeferimento da remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público violou o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), a ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e o direito do paciente à aplicação de instituto despenalizador legalmente previsto. Assevera preenchidos os requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP. 

5. Requer seja determinado que ao Ministério Público Militar se manifeste novamente, de forma motivada, concreta e individualizada, acerca da viabilidade do ANPP, conforme os requisitos do art. 28-A, do CPP. 

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, observo que não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício do ANPP, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ou seja, em data anterior ao cometimento do delito pelo qual o paciente restou condenado (19/11/2022). A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento, no caso concreto, do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 

7. Pois bem. A partir das informações e documentos disponibilizados nos autos, a defesa teria requerido a oferta de ANPP após a citação do paciente, em petição registrada no evento 34, tendo o Ministério Público Militar apresentado manifestação no sentido do não cabimento do ANPP pela preclusão temporal. Na fase de alegações finais (art. 428, do CPPM), a defesa novamente apresentou o pedido, tendo sido recusado pela Magistrada de piso, sob mesmo fundamento. 

8. Nas razões de apelação, a defesa requereu a remessa do feito ao órgão superior do MPM, na forma do art. 28-A, do CPP, diante da recusa que reputava inidônea. O Superior Tribunal Militar assim fundamentou a decisão pela qual manteve a condenação nos mesmos termos: 

“SUSPENSÃO DO PROCESSO COM A REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM PARA FINS DE VERIFICAR A VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) 
A DPU sustenta que a hipótese dos autos é compatível com a aplicação do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com a consequente extinção da punibilidade do apelado. 
O instituto do ANPP, previsto incialmente na Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018 do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação: 
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Grifos nossos) 
Nesse contexto, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade do órgão ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não) de tal acordo. 
Assim, trata-se de prerrogativa exclusiva do Ministério Público, que, no caso concreto, entendeu pela preclusão da análise quanto à aplicação do referido instituto, motivo pelo qual deixou de propor o acordo, não competindo ao Poder Judiciário compelir sua celebração. 
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, tendo em vista ao entendimento do órgão de acusação que, oficiando no feito, negou-se, no caso concreto, a propor o ANPP, independente do entendimento firmado pelo enunciado de Súmula nº 18 desta Corte.” (e-doc. 3, p. 36; grifos nossos)

9. Os contornos do caso sob análise revelam que a prática delitiva e o oferecimento da denúncia se deram já na vigência da Lei nº 13.964, de 2019, sendo inexistente notícia de qualquer insurgência da defesa preconizando a remessa dos autos ao órgão superior após a manifestação do MPM pela recusa. Considerando não terem sido juntadas as manifestações da defesa e do Parquet e, partindo da narrativa constante das peças apresentadas e do andamento processual, depois da petição registrada no evento 34, despacho do Juízo intimando o Parquet para manifestação no evento 40, e posterior petição do evento 43, seguiu-se a instrução processual. Apenas em alegações finais (e-doc. 2, p. 14-24) a defesa novamente apresentou inconformismo com as razões para recusa na proposta do ANPP. Somente nas razões de apelação requereu a remessa ao órgão superior.

10. Assim, ainda que fosse possível reconhecer a ilegitimidade formal da recusa do acordo pelo Ministério Público por já ter sido recebida a denúncia, a preclusão temporal de fato se concretizou quando a defesa deixou de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. 

11. Ao contrário do que articula neste writ, nos casos em que o crime tenha sido cometido já na vigência da nova redação do art. 28-A, do CPP, como na espécie, a oferta de ANPP não tem como marco temporal apenas o trânsito em julgado da condenação. A medida, caso não tenha sido afastada por ocasião da denúncia, precisa ser arguida pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Havendo negativa injustificada de oferta, a incidência do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal igualmente se submete à irresignação tempestiva.

12. Tal compreensão está em consonância com a jurisprudência recente desta Corte, especialmente representada nos seguintes precedentes, considerados casos similares  ao analisado neste habeas corpus: 

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Art. 28-A do CPP. Acordo de não persecução penal. Preclusão. Não cabimento. 
(...)
III. Razões de decidir 
O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, a ser exercido em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia. 
4. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência do ANPP apenas em fase processual avançada. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 247.102-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025; grifos nossos).

“(...) No caso concreto, tendo a denúncia sido ofertada já na vigência da Lei n. 13.964/2019, observo inexistente qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal em momento anterior à sentença condenatória, notadamente tendo apresentado alegações escritas (e-Doc 2, fls. 212-227). 
A insurgência quanto ao direito ao acordo de não persecução penal foi realizada apenas nas razões de apelação (eDoc 2, fls. 287-306). Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.” 
(HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2024, p. 22/02/2024; grifos nosso) 

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
2. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 
3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE 1.474.988-AgR/SE, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, J. 04/03/2024, p. 18/3/2024)

13. Com efeito, não se tem em jogo, no caso em apreço, direito subjetivo do investigado ou de acusado em processo-penal, ou a suficiência e necessidade do acordo para a reprovação e prevenção da infração penal, mas sim o momento oportuno de instar o órgão ministerial a fazer essa análise. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal.

14. Assim, ainda que não haja impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar, a partir da lógica adotada em conhecidos precedentes desta Suprema Corte, o caso concreto revela (i) a existência de manifestação do Ministério Público Militar em sentido contrário à observância do benefício; (ii) a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de insurgência da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência da norma novamente em alegações finais e a remessa ao órgão superior apenas em segundo grau de jurisdição. 
15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF.  

Publique-se.


Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator